Tribunal: TJMT
Processo: 0017167-02.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017167-02.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ARIVALDETE DE SOUZA MELLO - CPF: 103.188.361-49 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARLENY CAVALCANTE NERY - CPF: 045.879.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE BERTULIO - CPF: 207.069.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE CATARINA STUMP - CPF: 551.631.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE MARIA CAPPELLARI - CPF: 531.186.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE MANFRIM DOMINGUEZ - CPF: 429.825.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTEIA PAULA DE BRITO SAVASTANO - CPF: 002.588.988-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLENE JOSE CHAVES BORGES - CPF: 182.038.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE MARIA REZENDE BARBOSA - CPF: 772.321.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGANTE), ARIVALDETE DE SOUZA MELLO - CPF: 103.188.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM OS VALORES POSTOS À EXECUÇÃO
- A
RGUIÇÃO DE
OMISSÃO - VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO REFORMADO.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não constitui óbice para a condenação da parte vencida ao ônus da sucumbência.

Considerando que os Apelantes litigaram sob o manto da justiça gratuita, em que pese vencidos na demanda, deve ser acrescido ao capítulo sentencial combatido que a exigibilidade desta obrigação permanecerá suspensa, consoante dispõe o § 3.º, art. 98, do CPC, que determina a condição suspensiva da exigibilidade desta obrigação.

Embargos de Declaração Acolhidos Sem Efeitos Infringentes, tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais e custas, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação referente aos Embargos ao Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 0017167-02.2015.8.11.0041, interposto contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” acolheu os Embargos, extinguindo o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a inépcia da inicial do Cumprimento de Sentença (Id: 2859530).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em omissão, ao não determinar a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça concedida anteriormente a parte Embargante.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 181973161).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 183635183), requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação referente aos Embargos ao Cumprimento de Sentença interposto contra
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A parte Embargante afirma que houve omissão no Acórdão, uma vez que não houve consignação quanto a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça. Tem razão a Embargante.

Sabe-se que, o Código de Processo Civil define, no art. 98, § 1.º, o objeto da justiça gratuita, com indicação de todos os gastos que não serão exigidos do beneficiário da assistência judiciária, vejamos:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.”

Na hipótese, foi deferido pelo Juiz “
a quo
” o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Embargantes para o processamento do feito (Id: 2859694).

A concessão dos benefícios da justiça gratuita não constitui óbice para a condenação da parte vencida ao ônus da sucumbência; todavia, à luz do que preconiza o art. 98, § 3.º, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência da parte que litou sob o manto justiça gratuita ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

“Art. 98 – [...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Volvendo os olhos à sentença objurgada, dessume-se que o Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois em que pese condenar os Apelantes aos ônus da sucumbência, olvidou em consignar a exegese do § 3.º, art. 98, do CPC.

Nesse sentido:

“TURMA RECURSAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. A GRATUIDADE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE E NÃO ISENTA DO PAGAMENTO. ART. 98, §§ 2º E 3º, CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1) Requer a parte embargante que seja sanada a omissão quanto a isenção no pagamento de honorários advocatícios, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. 2) O benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mas, tão somente, na desobrigação de pagá-los enquanto durar o estado de necessidade, conforme estabelece o art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. No caso, ficou evidente na súmula que embora a parte autora tenha sido condenada no pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a exigibilidade dessa verba ficou sob condição suspensa. 3) Embargos conhecidos e não acolhidos. Sem honorários.” (TJAP. RI 00372585620188030001. Relator Mário Mazurek. Julgado em 25/03/2020. Publicado em 25/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EMBORA SEJA BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. – POSSIBILIDADE – BENEFICIO QUE APENAS SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS (ART. 12 DA LEI 1.060/50 – REVOGADO E PARÁGRAFOS 2º E 3º DO ART. 98 DO CPC)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência (artigo 98, § 2º, do Novo Código de Processo Civil), o que autoriza a fixação, mas apenas suspende a exigibilidade respectiva pelo prazo fixado pelo artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. "(...) Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si. [ RE 249.003 ED, rel. min. Edson Fachin, voto do min. Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015, DJE 93 de 10-5-2016.]. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido.“(TJMT. Apelação 10050839820178110002. Relator Yale Sabo Mendes. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 03/05/2021. Publicado em 10/05/2021).

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
Sem Efeitos Infringentes
, tão somente para
DETERMINAR

a suspensão da exigibilidade da obrigação concernente ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios
, nos termos do
art. 98, § 3.º, do CPC
. Demais consectários permanecem incólumes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023